Tribunal: TJES
Processo: 5030084-85.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador; Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. MANIPULAÇÃO, EXPOSIÇÃO, ESTOQUE GERENCIAL E COMERCIALIZAÇÃO POR E-COMMERCE DE PRODUTOS MANIPULADOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. PRETENSÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE NORMA REGULAMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo impetrado por farmácia de manipulação contra ato atribuído ao Chefe do Núcleo de Vigilância Sanitária de Vitória, vinculado ao Município de Vitória. A impetrante buscava impedir autuações decorrentes da manipulação, exposição, manutenção de pequeno estoque gerencial e comercialização, inclusive por e-commerce, de produtos, cosméticos, fitoterápicos e medicamentos manipulados sem apresentação de receituário médico, desde que isentos de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo, diante da alegada existência de justo receio de autuação sanitária fundada na RDC nº 67/2007 da ANVISA, ou se a ausência de ato coator concreto impede a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança preventivo exige demonstração objetiva de ameaça atual, concreta e plausível a direito líquido e certo, não bastando receio subjetivo, discordância abstrata de ato normativo ou possibilidade genérica de fiscalização futura.

A impetrante não comprova a existência de ato administrativo concreto, individualizado e atual, nem a instauração de procedimento fiscalizatório específico, notificação, advertência, termo fiscal, auto de constatação ou auto de infração iminente contra sua esfera jurídica.

A pretensão formulada assume conteúdo substancialmente normativo, pois busca afastar, em caráter geral, a aplicação da interpretação administrativa conferida à RDC nº 67/2007 da ANVISA a hipóteses futuras e abstratamente descritas.

O mandado de segurança não se presta à emissão de pronunciamento judicial em tese, ao controle abstrato de legalidade de ato normativo ou à obtenção de salvo-conduto genérico contra a atividade fiscalizatória ordinária do Poder Público.

A manifestação do Município em juízo, ao defender a legalidade de sua atuação fiscalizatória, não configura ato coator nem ameaça administrativa individualizada, pois constitui tese processual sem aptidão imediata para restringir direito líquido e certo da impetrante.

A controvérsia sobre validade, alcance e compatibilidade da RDC nº 67/2007 com as Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976 não pode ser resolvida, em mandado de segurança, de modo abstrato e desvinculado de ato administrativo concreto.

Aplica-se, por analogia substancial, a orientação da Súmula nº 266 do STF, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra lei em tese, pois a ausência de ato concreto direcionado à impetrante confere à pretensão feição abstrata.

A alegação de que a impetrante deixa de exercer determinadas atividades para evitar autuações revela cautela empresarial diante de divergência interpretativa, mas não supre a exigência legal de justo receio objetivamente demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída de ameaça concreta, atual e objetivamente demonstrada a direito líquido e certo.

A mera possibilidade de fiscalização futura ou a discordância abstrata quanto à interpretação administrativa de norma sanitária não configura ato coator preventivo.

A manifestação processual da Administração Pública em defesa da legalidade de sua atuação fiscalizatória não equivale a ato administrativo concreto nem a ameaça individualizada.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como instrumento de controle abstrato de norma regulamentar ou como salvo-conduto genérico contra o exercício futuro do poder de polícia sanitária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976; Lei nº 9.782/1999; RDC nº 67/2007 da ANVISA, itens 5.14 e 5.17.2; Resolução nº 44/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 266; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2362637-06.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 30.04.2026; TRF4, Apelação Cível nº 5014139-77.2025.4.04.7005, Relª Desª Fed. Gisele Lemke, 12ª Turma, j. 23.04.2026; TJRS, Apelação Cível nº 5125190-59.2019.8.21.0001, Rel. Des. Eduardo Delgado, 3ª Câmara Cível, j. 20.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030084-85.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUREA PRISCILA A. A. P. M. DE ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. MANIPULAÇÃO, EXPOSIÇÃO, ESTOQUE GERENCIAL E COMERCIALIZAÇÃO POR E-COMMERCE DE PRODUTOS MANIPULADOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. PRETENSÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE NORMA REGULAMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo impetrado por farmácia de manipulação contra ato atribuído ao Chefe do Núcleo de Vigilância Sanitária de Vitória, vinculado ao Município de Vitória. A impetrante buscava impedir autuações decorrentes da manipulação, exposição, manutenção de pequeno estoque gerencial e comercialização, inclusive por e-commerce, de produtos, cosméticos, fitoterápicos e medicamentos manipulados sem apresentação de receituário médico, desde que isentos de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo, diante da alegada existência de justo receio de autuação sanitária fundada na RDC nº 67/2007 da ANVISA, ou se a ausência de ato coator concreto impede a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança preventivo exige demonstração objetiva de ameaça atual, concreta e plausível a direito líquido e certo, não bastando receio subjetivo, discordância abstrata de ato normativo ou possibilidade genérica de fiscalização futura.

A impetrante não comprova a existência de ato administrativo concreto, individualizado e atual, nem a instauração de procedimento fiscalizatório específico, notificação, advertência, termo fiscal, auto de constatação ou auto de infração iminente contra sua esfera jurídica.

A pretensão formulada assume conteúdo substancialmente normativo, pois busca afastar, em caráter geral, a aplicação da interpretação administrativa conferida à RDC nº 67/2007 da ANVISA a hipóteses futuras e abstratamente descritas.

O mandado de segurança não se presta à emissão de pronunciamento judicial em tese, ao controle abstrato de legalidade de ato normativo ou à obtenção de salvo-conduto genérico contra a atividade fiscalizatória ordinária do Poder Público.

A manifestação do Município em juízo, ao defender a legalidade de sua atuação fiscalizatória, não configura ato coator nem ameaça administrativa individualizada, pois constitui tese processual sem aptidão imediata para restringir direito líquido e certo da impetrante.

A controvérsia sobre validade, alcance e compatibilidade da RDC nº 67/2007 com as Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976 não pode ser resolvida, em mandado de segurança, de modo abstrato e desvinculado de ato administrativo concreto.

Aplica-se, por analogia substancial, a orientação da Súmula nº 266 do STF, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra lei em tese, pois a ausência de ato concreto direcionado à impetrante confere à pretensão feição abstrata.

A alegação de que a impetrante deixa de exercer determinadas atividades para evitar autuações revela cautela empresarial diante de divergência interpretativa, mas não supre a exigência legal de justo receio objetivamente demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída de ameaça concreta, atual e objetivamente demonstrada a direito líquido e certo.

A mera possibilidade de fiscalização futura ou a discordância abstrata quanto à interpretação administrativa de norma sanitária não configura ato coator preventivo.

A manifestação processual da Administração Pública em defesa da legalidade de sua atuação fiscalizatória não equivale a ato administrativo concreto nem a ameaça individualizada.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como instrumento de controle abstrato de norma regulamentar ou como salvo-conduto genérico contra o exercício futuro do poder de polícia sanitária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976; Lei nº 9.782/1999; RDC nº 67/2007 da ANVISA, itens 5.14 e 5.17.2; Resolução nº 44/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 266; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2362637-06.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 30.04.2026; TRF4, Apelação Cível nº 5014139-77.2025.4.04.7005, Relª Desª Fed. Gisele Lemke, 12ª Turma, j. 23.04.2026; TJRS, Apelação Cível nº 5125190-59.2019.8.21.0001, Rel. Des. Eduardo Delgado, 3ª Câmara Cível, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030084-85.2024.8.08.0024

APTE: AUREA PRISCILA A. A. P. M. DE ANDRADE

APDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AUREA PRISCILA A. A. P. M. DE ANDRADE
em face da sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança Preventivo com pedido liminar
impetrado contra ato atribuído ao
CHEFE DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE VITÓRIA
, vinculado ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Na origem, a impetrante sustentou, em síntese, que atua no ramo de comércio varejista de produtos farmacêuticos, cosméticos e fitoterápicos manipulados, afirmando que, para o desenvolvimento de sua atividade, mantém pequeno estoque gerencial de produtos manipulados finalizados para venda cotidiana, inclusive por intermédio de e-commerce. Aduziu que a Vigilância Sanitária do Município de Vitória, com fundamento em norma regulamentar da ANVISA, estaria adotando o entendimento de que, mesmo para produtos, cosméticos, fitoterápicos e medicamentos isentos de prescrição médica, seria necessária a apresentação de ordem de manipulação ou receita médica, considerando irregular, ainda, a exposição, a manutenção de estoque e a comercialização on-line. Ao final, requereu a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de efetuar qualquer autuação à impetrante e suas filiais em decorrência da manipulação, exposição, manutenção de pequeno estoque gerencial e comercialização por e-commerce de produtos e medicamentos, inclusive fitoterápicos e cosméticos, manipulados sem apresentação de receituário médico, desde que isentos de prescrição.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, arguindo decadência da ação mandamental, necessidade de inclusão da ANVISA no polo passivo e inexistência de direito líquido e certo, ao argumento de que a atuação administrativa não impediria o exercício da atividade desenvolvida pela impetrante. O pedido liminar havia sido indeferido, e a impetrante informou a interposição de agravo de instrumento, o qual teve seu pedido de liminar negado e foi extinto em razão da sentença proferida nos autos de origem.

A sentença recorrida denegou a segurança. O Juízo de origem, após registrar que deixaria de apreciar as preliminares em razão da possibilidade de julgamento de mérito favorável à parte a quem aproveitaria eventual acolhimento das matérias preliminares, concluiu que o mandado de segurança preventivo exige ameaça concreta, objetiva e iminente de lesão a direito líquido e certo, não bastando receio subjetivo, conjectural ou fundado apenas na existência de ato normativo abstrato. Assentou, ao final, que a impetrante não apontou ato concreto ou indicativo de iminente autuação, razão pela qual denegou a segurança, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários advocatícios, com fundamento no art. 25 da Lei nº 12.016/2009, na Súmula nº 512 do STF e na Súmula nº 105 do STJ.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) o entendimento manifestado pelo Município em suas informações evidenciaria risco concreto de autuação, notadamente porque a autoridade sanitária defenderia a exigência de prescrição para todos os produtos manipulados; (ii) o mandado de segurança preventivo seria cabível porque a impetrante deixaria de atuar em conformidade com sua interpretação normativa justamente para evitar autuações e apreensões; (iii) a pretensão não se voltaria contra preparações magistrais destinadas a paciente individualizado, mas contra a vedação à manipulação, exposição, pequeno estoque e venda on-line de produtos, cosméticos, fitoterápicos e medicamentos isentos de prescrição; (iv) a RDC nº 67/2007 da ANVISA teria extrapolado o poder regulamentar ao impor restrições não previstas nas Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976; e (v) haveria precedentes deste Tribunal reconhecendo a ilegalidade das restrições impostas pela referida resolução administrativa. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para concessão da segurança nos termos postulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vitória, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. Defende, em síntese, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, aduzindo a inexistência de ato coator concreto e invocando precedentes deste Tribunal no sentido da legitimidade da atuação fiscalizatória fundada na RDC nº 67/2007 da ANVISA.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo, sob o fundamento de inexistência de ato coator concreto apto a justificar a intervenção judicial postulada pela impetrante, ora apelante.

A apelante pretende obter provimento jurisdicional preventivo destinado a impedir que a autoridade sanitária municipal proceda a autuações ou sanções administrativas em razão da manipulação, exposição, manutenção de pequeno estoque gerencial e comercialização, inclusive por e-commerce, de produtos e medicamentos, fitoterápicos e cosméticos manipulados sem apresentação de receituário médico, desde que isentos de prescrição.

Com a devida vênia aos argumentos recursais, entendo que a sentença deve ser mantida.

O mandado de segurança é garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, segundo o qual:

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

No plano infraconstitucional, o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 estabelece:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

A partir desses dispositivos, extrai-se que o mandado de segurança pode assumir feição repressiva ou preventiva. Na primeira hipótese, volta-se contra ato já praticado. Na segunda, destina-se a impedir a prática de ato administrativo iminente e concretamente anunciado, desde que evidenciado o justo receio de lesão a direito líquido e certo.

Todavia, mesmo na modalidade preventiva, não basta o receio subjetivo do impetrante, a discordância abstrata em relação a determinado ato normativo ou a possibilidade genérica de fiscalização futura. Exige-se demonstração objetiva de ameaça atual, concreta e plausível, materializada em atos administrativos preparatórios, notificações, comunicações, procedimentos fiscalizatórios individualizados, autos de constatação, advertências ou outro comportamento estatal específico que revele a iminência da prática do ato reputado ilegal.

Essa exigência decorre da própria natureza do mandado de segurança, que não se presta à emissão de pronunciamento judicial em tese, tampouco à obtenção de salvo-conduto genérico contra a atividade fiscalizatória ordinária do Poder Público.

No caso concreto, a impetrante não demonstrou a existência de ato administrativo concreto, individualizado e atual praticado pela autoridade coatora, nem comprovou a instauração de procedimento fiscalizatório específico destinado à aplicação das sanções que pretende evitar.

A pretensão deduzida, embora formalmente apresentada como preventiva, possui conteúdo substancialmente normativo, pois busca afastar, em caráter geral, eventual incidência da interpretação administrativa dada à RDC nº 67/2007 da ANVISA, impedindo futuras autuações em hipóteses abstratamente descritas.

Ocorre que o mandado de segurança preventivo não admite utilização como instrumento de controle abstrato de legalidade de ato normativo, nem como mecanismo de blindagem ampla e indeterminada contra eventual exercício futuro do poder de polícia administrativa.

A sentença recorrida examinou adequadamente essa premissa ao consignar que o mandado de segurança preventivo exige mais que mero receio subjetivo da parte impetrante, sendo indispensável a existência de ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou, ao menos, indicativos da tendência da autoridade pública de praticar o ato reputado coator. Também registrou que a impetrante fundamentou o mandamus na suposta inaplicabilidade dos itens 5.14 e 5.17.2 da RDC nº 67/2007, sem apontar indicativo concreto de iminente autuação.

A apelante sustenta que a própria manifestação do Município em juízo demonstraria o risco concreto de autuação, uma vez que revelaria a interpretação adotada pela Vigilância Sanitária municipal. Todavia, a apresentação de tese defensiva em juízo, por si só, não equivale a ato coator, tampouco configura ameaça administrativa individualizada. Trata-se de manifestação processual voltada à defesa da legalidade da atuação fiscalizatória, não de ato administrativo concreto dirigido à impetrante com aptidão imediata para restringir direito líquido e certo.

Admitir que a mera explicitação, em informações ou contrarrazões, da interpretação jurídica adotada pela Administração Pública baste para caracterizar ato coator preventivo equivaleria a converter o mandado de segurança em instrumento de consulta judicial ou controle preventivo abstrato de atuação fiscalizatória, ampliando indevidamente os limites da via mandamental.

Não se desconhece que o poder de polícia sanitária deve observar os princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, motivação e devido processo administrativo. Também não se ignora que a atividade econômica desenvolvida por farmácias de manipulação envolve relevantes aspectos de livre iniciativa e exercício profissional. Entretanto, esses temas, embora relevantes, somente podem ser apreciados em mandado de segurança quando conectados a ato concreto ou ameaça concreta de ato coator, mediante prova pré-constituída.

A controvérsia acerca da validade, alcance e compatibilidade da RDC nº 67/2007 com as Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976, bem como com as normas profissionais do Conselho Federal de Farmácia, não pode ser resolvida, nesta via estreita, em caráter abstrato e desvinculado de ato administrativo concreto.

Nesse ponto, incide, por analogia substancial, a orientação da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
não cabe mandado de segurança contra lei em tese
”. Embora a impetrante afirme não pretender impugnar a norma em abstrato, a ausência de ato concreto direcionado à sua esfera jurídica faz com que a pretensão assuma exatamente essa feição.

A sentença, portanto, não incorreu em erro ao denegar a segurança.

A própria jurisprudência colacionada na decisão recorrida caminha no sentido de que, em mandado de segurança preventivo, é indispensável a prova pré-constituída da ameaça concreta, não sendo suficiente a alegação de que a autoridade sanitária, em tese, poderá aplicar determinada norma regulamentar em futura fiscalização. A decisão de origem citou precedente deste Tribunal em caso de farmácia de manipulação, no qual se assentou que o cabimento do mandado de segurança preventivo restringe-se às hipóteses em que demonstrada ameaça concreta e objetiva de conduta da autoridade coatora, com atos ainda que preparatórios, configuradores de risco de lesão a direito líquido e certo.

O Município de Vitória, em contrarrazões, também invocou precedente desta Corte em controvérsia semelhante, no qual se reconheceu a legitimidade da atuação sanitária fundada na RDC nº 67/2007 da ANVISA, afirmando-se que, se a parte não se conforma com as normas editadas pela agência reguladora, deve valer-se dos meios adequados para questioná-las, não sendo cabível a utilização transversa do mandado de segurança preventivo para obter salvo-conduto genérico contra a fiscalização municipal.

Ainda que existam julgados em sentido diverso quanto à possibilidade de exposição e comercialização de determinados produtos isentos de prescrição, tal discussão não altera a conclusão deste caso específico, porque o fundamento determinante da sentença não foi, propriamente, a validade material de todas as restrições previstas na RDC nº 67/2007, mas a inexistência de ato coator concreto, requisito processual indispensável à utilização da via mandamental preventiva, sendo imperioso regiasatrar também a existência de diversos precedentes atuais em sentido contrário a tese defendida pela apelante, como se demonstra:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR VOLTADA À ABSTENÇÃO DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA
. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso em exame: Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por inconformismo com r. Decisão que, em sede de mandado de segurança preventivo, indeferiu a liminar voltada a determinar que a autoridade impetrada se abstenha de aplicar sanções à agravante por manipular, expor, entregar, realizar estoque gerencial em pequena quantidade e comercializar, em sua empresa e através de sites e-commerce, redes sociais e marketplace, os produtos e medicamentos manipulados contendo insumos/fármacos isentos de prescrição, sem a necessidade de apresentação de prescrição. 2. Questão em discussão: Verificar se na espécie estão presentes, ou não, os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar. 3. Razões de decidir:
Competência da anvisa para normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, nos termos da Lei nº 9.782/99. Disposições da rdc nº 67/2007 e da resolução nº44/09 que têm amparo legal e buscam tutelar a segurança das condições de saúde dos consumidores. Limitações estabelecidas pela anvisa que se mostram proporcionais e razoáveis. Precedentes desta corte de justiça, inclusive desta colenda 1ª câmara de direito público. Ausente o fumus boni iuris indispensável à concessão da medida de urgência.
4. Dispositivo: Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; agravo de instrumento 2362637-06.2025.8.26.0000; relator (a): Marcos pimentel tamassia; órgão julgador: 1ª câmara de direito público; foro de Limeira - vara da Fazenda Pública; data do julgamento: 30/04/2026; data de registro: 30/04/2026) (TJSP; AI 2362637-06.2025.8.26.0000; Limeira; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg.
30/04/2026
) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA ANVISA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
As farmácias de manipulação não podem atuar como indústria, formando estoque de produtos magistrais para venda sem prescrição. A restrição é legal e visa proteger a saúde pública, não violando os princípios da livre iniciativa e concorrência, que não são absolutos e se submetem às normas sanitárias. 2. A RDC 67/2007, ao dispor sobre as boas práticas de manipulação, não extrapola os limites legais, mas assegura a boa execução da legislação sanitária, exercendo a Anvisa sua competência de regulamentação, controle e fiscalização, em conformidade com a Lei nº 9.782/1999
. 3. A preparação magistral, por ser destinada a um paciente individualizado a partir de prescrição de profissional habilitado, justifica a necessidade de prescrição e a restrição de manutenção de estoque mínimo, sendo incompatível com a pretensão de formação de estoque e venda sem receita. 4. Manutenção da sentença. (TRF 4ª R.; AC 5014139-77.2025.4.04.7005; PR; Décima Segunda Turma; Relª Desª Fed. Gisele Lemke; Julg. 23/04/2026; Publ. PJe 23/04/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
.
Farmácia de manipulação. Manipulação e comercialização de produtos sem receita. Direito líquido e certo não evidenciado
. Ao menos nesta sede de mandado de segurança preventivo, eleita por parte da empresa impetrante,
não evidenciado o direito líquido e certo na forma pretendida, de estruturação de produção e comercialização similar à indústria farmacêutica, ainda que para estoque mínimo
, através de manipulação, exposição, entrega e comercialização através de site (e-commerce), dos produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição, sem a necessidade de apresentação de prescrição médica, tendo em vista a falta da oportunidade de defesa e eventual dilação probatória. Vale dizer, pretensão de declaração judicial em tese, de direito à comercialização indistinta. Recurso de apelação provido. (TJRS; AC 5125190-59.2019.8.21.0001; Porto Alegre; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Delgado; Julg. 20/03/2025; DJERS 27/03/2025) (destaquei)

Assim, a ausência de prova pré-constituída de ameaça concreta, bem como do direito líquido e certo, impede o exame judicial da pretensão tal como formulada.

Não há, no acervo probatório indicado, demonstração de autuação iminente, notificação específica, termo fiscal, advertência administrativa, auto de infração em preparação ou qualquer outro ato individualizado voltado contra a apelante ou suas filiais.

O que se identifica é a pretensão de obter ordem judicial de caráter geral para impedir futuras e eventuais autuações em decorrência de determinada interpretação normativa. Tal pretensão, contudo, extrapola a finalidade constitucional do mandado de segurança.

Também não prospera o argumento de que a apelante estaria deixando de exercer determinadas atividades justamente para evitar a autuação. Essa circunstância, embora possa revelar cautela empresarial diante de divergência interpretativa, não supre a exigência legal de justo receio objetivamente demonstrado. O justo receio, para fins mandamentais, não se confunde com temor hipotético, conveniência preventiva ou insegurança jurídica decorrente da existência de norma administrativa.

Em suma, a impetrante não comprovou, mediante prova pré-constituída, que a autoridade apontada como coatora tenha praticado ato concreto ou esteja na iminência objetiva de praticá-lo contra sua esfera jurídica. Ausente tal requisito, não há direito líquido e certo a ser protegido pela via eleita.

Diante desse quadro, deve ser preservada a sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar